Tribunal: CARF
Processo: 10665.000753/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000753/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.310 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
POSTO HELIMARA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1993 a 01/08/1995
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000753/2010-35
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.310 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000753/2010-35

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 202, apresentado em face da decisão de primeira instância
administrativa fiscal proferida no âmbito da DRJ/MS de fls. 192, que decidiu pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade de fls. 181 e manteve o entendimento originalmente
consignado no Despacho Decisório de fls. 177.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a fiel apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada em 26/08/2010 em
face do Despacho Decisório Saort/DRF/DIV, emtido em 29/07/2010, com ciência em
02/08/2010, que não homologou Declaração (ões) de Compensação. O documento
inicial com informação do crédito é o PER/DCOMP no 21703.34914.310107.1.3.57-
7279, no qual o sujeito passivo informa direito creditório decorrente de ação judicial
(processo judicial no 200138000147918) no valor de R$ 35.036,70.
O crédito foi habilitado por meio do processo administrativo número
10640.003261/2006-01.
Um primeiro Despacho Decisório foi emitido em 14/05/2010, fls. 32 e 33, não
reconhecendo o direito creditório e não homologando as compensações por falta de
apresentação de documentação comprobatória exigida por intimação. Na decisão, sobre
a planilha apresentada pelo sujeito passivo assim se manifesta a autoridade local:
Com a manifestação de inconformidade apresentada em 14/07/2010, fls.
42 a 48, o sujeito passivo juntou documentos.
Assim sendo, em face da documentação apresentada, a autoridade local emitiu novo
Despacho Decisório em 29/07/2010, fls. 177 a 179, novamente não reconhecendo o
crédito pleiteado nos seguintes termos:
Cientificada em 02/08/2010, a pessoa jurídica interessada apresentou nova manifestação
de inconformidade em 26/08/2010, fls. 181 a 186, alegando, em síntese, que os
recolhimentos foram feitos pela Petrobrás Distribuidora S/A por se tratar substituição
tributária, mencionando em sua defesa jurisprudência Tribunal Regional da 1a Região.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.310 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000753/2010-35

Com base nessas alegações, pede a reforma do despacho decisório e a homologação das
compensações declaradas.
É o relatório.”

A ementa da decisão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com
o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1993 a 01/08/1995
RESTITUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
A legitimidade para pleitear repetição de indébito tributário decorrente de substituição
tributária prevista em lei, e conseqüentemente de utilizar-se destes créditos para realizar
compensações é do substituto tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
anteriores, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos conselheiros, conforme portaria de condução e
regimento interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto, em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou os
argumentos da Manifestação de Inconformidade mas continuou sem comprovar o recolhimento
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.310 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000753/2010-35

indevido do Pis. Como bem apontado na decisão de primeira instância, não foi o contribuinte em
questão quem recolheu o Pis, foi a Petrobras, na condição de substituta tributária.
Logo, o contribuinte não cumpriu com o que foi determinado no Art. 16 do
Decreto 70.235/72. Ao solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e 170 do
CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete inicialmente ao contribuinte.
Reproduzo a decisão de primeira instância para também servir de fundamento
para a presente decisão:

“Mérito
Como exposto, a controvérsia diz respeito à legitimidade para pleitear a restituição de
eventuais indébitos.
Os documentos juntados às folhas 53 a 107 são relatórios aparentemente emitidos pela
Petrobrás Distribuidora SA, enquanto às folhas 108 a 171 constam DARFs recolhidos
também em nome da Petrobrás Distribuidora SA.
No caso, tratando-se da tributação de combustíveis, os recolhimentos sob
questionamento foram feitos com base no artigo 7o do Decreto Lei no 2.445/1988 que
assim dispõe:
Art. 7o - A contribuição dos comerciantes varejistas, relativamente a derivados de
petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes, continuará a ser calculada sobre
o valor estabelecido, por órgão oficial, para venda a varejo e devida na saída dos
referidos produtos do estabelecimento fornecedor, cabendo a este recolher o montante
apurado, como substituto do comerciante varejista.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 2.449, de 1988)
Parágrafo único - Sem prejuízo do recolhimento efetuado na condição de contribuinte
substituto, os comerciantes varejistas continuarão obrigados a recolher a contribuição
prevista neste Decreto-Lei, calculada sobre a respectiva receita operacional bruta, nela
não computado o valor da venda dos produtos referidos neste artigo. (Incluído pelo
Decreto-lei no 2.449, de 1988)
Assim, a legislação atribuiu ao “estabelecimento fornecedor”, no presente caso a
Petrobrás Distribuidora, a condição de substituto tributário sendo este, nos termos do
art.
121 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo da obrigação tributária como
responsável.
Código Tributário Nacional Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.310 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000753/2010-35

Dessa forma, a relação tributária já nasce tendo como pólo passivo o substituto, não
existindo vínculo de mesma natureza entre o substituído e o sujeito ativo.
Decorre daí que, nos termos do art. 165 do CTN, o direito à restituição do tributo se
restringe ao substituto, por sua condição de sujeito passivo, não se comunicando ao
substituído, que não integra a relação tributária.
Código Tributário Nacional Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente
de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do
seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos: (...)
Observe-se ainda pela indicação do parágrafo único do artigo 7o do Decreto Lei no
2.445/1988, acima transcrito, que os valores recolhidos pelo substituto tributário nem ao
menos constam na apuração de tributos do substituído. Todos os registros e controles
sobre os referidos recolhimentos são feitos pelo sujeito passivo da obrigação tributária
(no caso o substituto), sendo possível até mesmo que este já tenha sido restituído dos
valores aqui pleiteados.
Quanto às decisões judiciais mencionadas pela manifestante em sua defesa, cumpre
esclarecer que somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter
normativo, exceto nos casos previstos em lei (artigo 100, inciso II. do Código Tributário
Nacional). No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará
apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da RFB expresso em atos
normativos de observância obrigatória, não estando vinculada a decisões
administrativas ou judiciais proferidas em processos dos quais não participe o
interessado ou que não possuam eficácia erga omnes.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer da manifestação de inconformidade, para, no
mérito, julgá-la improcedente não reconhecendo o direito creditório pleiteado.”

Diante de todo o exposto e, com base nos mesmos fundamentos e razões de
decidir da decisão a quo, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 212
DF CARF MF
Original